Tribunal: TJMT
Processo: 1015056-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015056-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEDERSON MIGUEL COLMAN NOGUEIRA - CPF: 050.985.681-02 (ADVOGADO), JOYCE MEIRELES DE MORAES - CPF: 028.001.001-09 (AGRAVANTE), MILTON ROBERTO DRIEMEYER - CPF: 231.667.460-72 (AGRAVADO), ERCIRIA JUSARA JARDIM DRIEMEYER - CPF: 278.260.310-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – TUTELA DE URGÊNCIA – LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO SOBRE VEÍCULO – BLOQUEIO ANTERIOR A AVENÇA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, milita em favor dos agravados a probabilidade do direito, a qual se torna acentuada diante da ausência de qualquer irregularidade na inserção da restrição, tampouco em sua manutenção, visto que o ato foi realizado em data pretérita ao acordo firmado, mais especificamente, 02 (dois) anos antes da avença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOYCE MEIRELES DE MORAES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da ação de embargos de terceiros, de n. 1015056-44.2021, manejado em face de
MILTON ROBERTO DRIEMEYER
e sua esposa
ERCILIA JUSARA JARDIM DRIEMEYER,
indeferiu o pedido de levantamento da constrição de circulação sobre o veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, 2010/2010, Branco, NLQ-7617, Renavam 195678222.

Para tanto, sustenta a agravante que o mencionado veículo foi dado em pagamento por meio de um acordo firmado na ação de execução de título extrajudicial, de n. 0810405-22.2018.8.12.0002, promovida por ela em face de Joel Fernando Eidt, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Dourados/MS, tendo a avença sido homologada por meio de sentença, já transitada em julgada.

Fala que apesar do acordo ter sido concretizado, ao tentar transferir o veículo para o seu nome, não logrou êxito, devido à restrição de transferência que recai sobre o mesmo.

Relata que ao realizar investigações, constatou que a restrição se devia a ato preparativo de penhora realizado pelos agravados, onde estavam, igualmente executando o Sr. Joel Fernando Eidt, nos autos de n. 0000856-63.2008.8.11.0078, em trâmite na Vara Única de Sapezal.

Ressalta que o cancelamento da restrição de circulação objetiva tão somente regularizar todos os tributos que constam contra o veículo, sendo esta ação de interesse dos próprios agravados.

Argumenta que preencheu todos os requisitos necessários para concessão da medida, uma vez que entende que o
fummus boni iuris
está presente pelas ações da agravante-credora que foram mais eficazes que as dos agravados e o acordo homologado por sentença transitada em julgado; e o
periculum in mora
resta evidenciado pelo risco de a agravante ter seu bem apreendido e ficar sem meio de locomoção diária.

Liminar de efeito ativo não concedida. (ID. 99893974)

Certificado o decurso do prazo para os agravados apresentarem a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 115517958)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de levantamento da constrição de circulação sobre o veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, 2010/2010, Branco, NLQ-7617, Renavam 195678222.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, não é possível verificar a presença ao menos de um dos requisitos autorizadores da tutela judicial pretendida pela agravante.

É que, ao menos nesse instante processual, milita em favor dos agravados a probabilidade do direito, a qual se torna acentuada diante da ausência de qualquer irregularidade na inserção da restrição, tampouco em sua manutenção, visto que o ato foi realizado em data pretérita ao acordo firmado, mais especificamente, 02 (dois) anos antes da avença.

Nesse sentido, precedente desta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA O LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ausentes os requisitos para a concessão da medida é de ser mantida a decisão recorrida de indeferimento,
mormente considerada a possibilidade de irreversibilidade da medida de retirada da restrição de transferência do veículo constrito na ação executiva. (N.U 1001062-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022